Tribunal: TJSP
Processo: 1003534-88.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ação de declaração de inexistência de relação jurídica c.c pedido de tutela de urgência c.c. indenização por danos materiais e morais – Insurgência da autora alegando vício de consentimento - descabimento - Ré que comprovou a contratação por meio de gravação de voz (link fl. 51) - Ausência de vício de consentimento porquanto no áudio a autora concordou expressamente com a contratação da

Ementa:

Ação de declaração de inexistência de relação jurídica c.c pedido de tutela de urgência c.c. indenização por danos materiais e morais – Insurgência da autora alegando vício de consentimento - descabimento - Ré que comprovou a contratação por meio de gravação de voz (link fl. 51) - Ausência de vício de consentimento porquanto no áudio a autora concordou expressamente com a contratação da associação, bem como com o desconto mensal em seu benefício previdenciário - Sentença mantida- Recurso desprovido.